Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as a pagar à autora os valores referentes aos juros de obra e aos lucros cessantes, desde 27/06/2022 até a data de entrega do imóvel, em 25/05/2023, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 68946916.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Considerando que as recorrentes expuseram as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Em se tratando de ação de reparação por danos materiais decorrentes de atraso de entrega de imóvel comprado na planta, a demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, no âmbito dos Juizados Especiais. A matéria controvertida admite solução por meio de prova eminentemente documental, sendo prescindível a produção de prova pericial ou a elaboração de cálculos complexos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. Na origem, a autora, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que celebrou com a ré contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021, mas somente foi entregue 25/05/2023.
7. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes argumentam, em preliminar, que a complexidade do caso e a necessidade de realização de perícia técnica afastam a competência do Juizado Especial Cível. Sustentam ainda que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requerem a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 68946893 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta à ré na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela autora, a título de aluguéis, no período em que a ré estava em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, a ré não logrou comprovar a ocorrência de quaisquer eventos extraordinários, de sorte que as dificuldades naturalmente suportadas não são aptas a excluir sua responsabilidade, eis que inerente à sua própria atividade (teoria do risco empresarial).
11. A alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação de mão-de-obra ou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, seja porque o contrato foi celebrado em 17/02/2021 (ID 68946865), quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica, seja porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. De mais a mais, não se trouxe aos autos qualquer prova técnica para embasar a alegação, de modo que por esse motivo também deve ser afastada a ocorrência de caso fortuito.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.